Tribunal: TJDFT
Processo: 0024960-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024960-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ONUS PROBANDI. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479). 2. A indevida negativação em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa. 3. O valor arbitrado para compensar o dano moral (R$ 20.000,00) está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a condenação da parte contrária compreendeu não apenas o valor fixado a título de dano moral (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), mas também a dívida tida como inexistente, superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Nessa hipótese, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico e não sobre o valor da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015